Tribunal: STF
Processo: Rcl 73318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    a presente Reclamação se dá com supedâneo em decisão desta e. Corte Constitucional no bojo do RE 603.616 (Tema 280), com repercussão geral reconhecida em que restou fixada a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O ato reclamado, por sua vez, trata-se de sentença condenatória penal proferia no bojo do processo nº 0003182- 96.2024.8.13.0686, em que o juízo da 1ª vara criminal da Comarca de Teófilo Otoni-MG rechaçou a preliminar defensiva de nulidade do processo por cumprimento de mandado de busca e apreensão em residências estranhas ao objeto do mandado judicial, sem qualquer justificativa “a posteriori” nos autos, em contrariedade, portanto, à mencionada tese de repercussão geral fixada pelo STF. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, para fins de, nos termos do art. 161, III do RISTF, cassar a apontada decisão exorbitante, e determinar o trancamento da ação penal, nos termos do art. 157, §2º do CPP, com a conseguinte revogação da prisão preventiva do acusado. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, na qual o reclamante foi condenado a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, a saber: 



    [...] aduziu a Defesa a existência de nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, apontando (i) que a localização da bolsa não foi presenciada por nenhuma testemunha civil, (ii) ausência de resistência do Réu em franquear a entrada dos policiais e (iii) que a localização da bolsa ocorreu em endereço diverso do constante no mandado de busca e apreensão. 



    Destaque-se o contexto da operação policial que resultou na prisão do Réu e apreensão dos objetos ilícitos, qual seja, o de atentados à ordem pública, causados pela disputa territorial entre duas organizações criminosas e a notícia de que o grupo criminoso Morro do Eucalipto estava arquitetando uma reação aos ataques da organização criminosa Família Teófilo Otoni e teriam entregado armas ao Réu, para que fossem ocultadas em sua residência. 



    Nesses termos, verifica-se que, após levantamento policial prévio dando conta do envolvimento de Igor com a organização criminosa e a ocultação de armas de fogo na sua residência e na do seu pai, expediu-se os mandados de busca e apreensão domiciliar. 



    Diferente do alegado pela Defesa, verifica-se que o Réu não atendeu prontamente às ordens dos policiais militares, motivo pelo qual, munidos do mandado de busca e apreensão e sabedores dos indícios de autoria e materialidade dos crimes, os agentes de segurança forçaram a entrada no imóvel. 



    [...]



    Ademais, extrai-se que, confirmando as informações levantadas pelo serviço de inteligência, durante a busca no imóvel, foram encontradas 6 (seis) munições de calibre 9mm dentro de uma fronha de travesseiro infantil. Não bastasse isso, verifica-se que, durante as buscas, conforme afirmado nas duas fases da persecução penal pelo condutor do flagrante, os integrantes da guarnição ouviram o barulho de algo pesado sendo arremessado no telhado vizinho. À vista desse cenário, os policiais tinham fundadas suspeitas para realizar as buscas nos telhados que estavam próximos, além de que a testemunha Ronaldo afirmou que, quando precisaram entrar em imóveis vizinhos, pediram a autorização dos moradores: não foi fácil localizar essa bolsa no telhado, tivemos que pedir autorização de moradores vizinhos, só depois que conseguimos acessar o telhado. Com relação à testemunha civil, Maria Karoline dos Santos afirmou ter acompanhado as buscas na casa do Réu, o que está em consonância com o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal. 



    [...]



    Logo, verifica-se que o Réu mantinha sob sua guarda e ocultava em sua residência, na Rua José Gazinelli n° 660, 08 (oito) cartuchos intactos calibre 9mm LUGER, marca CBC, 02 (dois) cartuchos intactos calibre 9mm, marca AGUILA, 01 (um) cartucho intacto calibre 9mm LUGER marca BLAZER, 01 (um) cartucho intacto calibre 9mm, LUGER, marca WINCHESTER, conforme laudo de eficiência de id 10223583784, pág. 54, bem como 1 (um) pistola semiautomática, marca Taurus, portador do número de série KYTSO23, com sinais de adulteração (não foi possível resgatar a numeração correta), calibre .380, com um cano de 100mm de comprimento (aproximado), acabamento oxidado (ferrolho/armação) com desgastes, carregador compatível com capacidade para 19 munições e placas da coronha em material plástico, conforme laudo de id 10223583784, pág. 56. 



    Para mais, confirmando as informações levantadas pelo setor de inteligência da polícia militar, o Réu ocultava, na Rua José Gazinelle, n° 641, residência do seu pai, 1 (uma) submetralhadora MAC II, número de série 2337, calibre 9mm (id 10223583784, pág. 55), 91 (noventa e um) cartuchos intactos calibre .380, AUTO, marca CBC; 11 (onze) cartuchos intactos calibre .380, AUTO NTA, marca CBC (id 10223583784, pág. 53); 01 (um) carregador compatível em pistolas Taurus PTS8 e PT59, calibre .38OACP, com capacidade para 19 munições (id 10223583784, pág. 52), bem como material vegetal, acondicionado em 02 (dois invólucros), com massa de 918,0 g (novecentos e dezoito gramas), que se comportou como vegetal Cannabis sativa L.. popularmente conhecido como MACONHA - (id 10223583784, pág. 58), 1 (uma) balança de precisão e R$ 2.507,55. Logo, extrai-se do conjunto probatório que o Réu mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como arma de fogo com sinais de adulteração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do artigo 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente